Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Não pode ser objeto de análise pela instância revisora temas não apresentados ao juízo de origem por configurar inovação recursal. Mesmo as matérias de ordem pública sofrem preclusão. Precedentes.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.